Tribunal: TJES
Processo: 0002333-09.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002333-09.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002333-09.2019.8.08.0050

APELANTE: VICTOR HUGO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO

(ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
REVELIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RÉ
U
NÃO ENCONTRAD
O
NO ENDEREÇO POR EL
E
INDICADO.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O não comparecimento do réu a ato processual porque não foi encontrado no endereço por ele mesmo informado justifica a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal.

2. A suposta nulidade sequer foi arguida no momento da audiência ou, ainda, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, embora o réu estivesse devidamente assistido por defesa técnica em todos esses atos, havendo, portanto, manifesta e inegável preclusão da matéria, sem comprovação de prejuízo concreto.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002333-09.2019.8.08.0050

APELANTE: VICTOR HUGO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

VICTOR HUGO SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 6296482, vol. 01, pp. 191/197), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Viana, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (Id. 6296482, vol. 01, pp. 235/237), a defesa técnica pugna pela nulidade do feito, sustentando que não foram esgotadas todas as diligências necessárias à citação pessoal do apelante, em violação às regras contidas nos artigos 361 e 362, do Código de Processo Penal.

Pontuo, inicialmente, que a condenação não é questionada, porquanto está lastreada no Auto de Prisão em Flagrante, no Laudo de Exame Químico e provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante.

Na hipótese, o apelante fora citado pessoalmente,
no dia 18.02.2020
, por oficial de justiça, no endereço informado na denúncia (Rua Major Domingos Vicente, nº 70, Centro – Viana – ES, CEP: 29135-000), consoante é possível constatar da leitura da certidão de p. 53 (
link
no Id. 6296482).

Houve, ainda, intimação do apelante
no mesmo endereço
, no dia
10.11.2020
, para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, que seria realizada no dia 23.11.2020 (
link
no Id. 6296482, p. 95). Todavia, a mencionada audiência sofreu sucessivas redesignações, sendo, finalmente, reagendada para o dia
23.11.2022
.

No entanto, o Sr. Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar o apelante no mesmo endereço no qual as intimações anteriores ocorreram, registrando na certidão que:

"(...) em cumprimento ao r. mandado, respeitadas todas as formalidades legais, diligenciei
v
á
rias vezes
ao endereço indicado no mandado, encontrando imóvel fechado, e nesta data, fiquei impossibilitado de INTIMAR o acusado VICTOR HUGO SILVA, pelo motivo que, segundo informações de moradores vizinhos do endereço, Sra. Irinéia Goncalves e outros, que o executado supra mencionado, não reside mais no endereço informado no mandado, que mudou-se aproximadamente 1 ano para endereço não sabido. Telefonei para a número indicado no mandado 99869-4853, e segundo mensagem telefônica, "este número de telefone não existe.”

Diante da constatação de que o apelante havia mudado de endereço sem informar a alteração, o Juízo
a quo
decretou a sua revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal. Por outro lado, mesmo diante da intimação editalícia do réu, o advogado constituído compareceu ao ato, consoante informa o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (
link
no Id. 6296482, vol. 01, p. 149), bem como apresentou Alegações Finais escritas ( 6296482, vol. 01, p. 185/189), no bojo da qual não consta referência à pretensa nulidade na intimação do apelante.

Posteriormente, contrariando a lógica processual, a defesa suscitou a nulidade do feito por suposta irregularidade na citação por edital do apelante, já que não foram esgotadas todas as diligências para a prática do ato, conforme elucidam os arts. 361 e 362, ambos do Código de Processo Penal.

Adianta-se que a tese apresentada no recurso de apelação sustenta-se sob premissa equivocada, porquanto o apelante fora
citado pessoalmente por oficial de justiça

(vide
link
no Id. 6296482, p. 53). Na hipótese, houve
intimação
por edital
para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, após ser constatada a mudança de endereço do apelante, sem comunicação ao juízo de conhecimento.

Desse modo, o não comparecimento do réu a ato processual porque não foi encontrado no endereço por ele mesmo informado justifica a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Ademais, deve-se ressaltar que o oficial de justiça responsável por sua intimação,
que tem fé pública
, certificou, de forma expressa, que, após várias tentativas, não conseguiu localizá-lo.

Nesse contexto, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, n
ão
é aceitável que a parte ré venha a arguir a nulidade da revelia, porquanto a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) aplica-se a todos os sujeitos processuais (AgRg no AREsp 2.265.981-SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 28/2/2023, DJe 6/3/2023).

Em caso congênere assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

4. O Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, apesar de o direito de presença do réu ser desdobramento do princípio da ampla defesa, não se trata de direito absoluto, nem indispensável para a validade do ato, de modo que, consubstanciando-se em nulidade relativa, exige a demonstração de prejuízo para a defesa, bem como a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão.

5. Na espécie, o acórdão impugnado salientou que a intimação do paciente restou frustrada "em razão deste não ter sido localizado no endereço fornecido nos autos, sendo informado que não mais residia naquela localidade", bem como o fato de "o advogado do acusado [ter estado] presente na audiência, não tendo as partes nada requerido".

Daí a incidência ao caso do art. 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual "[n]enhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

6. Forçoso concluir - em sintonia com o parecer ministerial - "que, além de o próprio réu ter dado causa a alegada nulidade, na medida em que não comunicou a mudança de endereço, não ficou demonstrado qualquer prejuízo decorrente de sua ausência na audiência, mormente considerando que seu advogado esteve presente no ato processual, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa".

(...)

10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no HC n. 562.255/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.)”

Não é demais ressaltar que a suposta nulidade sequer foi arguida no momento da audiência ou, ainda, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, embora estivesse devidamente assistido por defesa técnica em todos esses atos, havendo, portanto, manifesta e inegável preclusão da matéria, sem comprovação de prejuízo concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)